Tribunal: STF
Processo: HC 235283
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 4, p. 205 grifei):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE SUPERIOR PASSÍVEL DE REVISÃO. Agravo regimental improvido. 



    Buscam os impetrantes, em suma, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução movida em desfavor do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob a assertiva de que (i) a violabilidade do domicílio foi lastreada “única e exclusivamente por denúncias anônimas, sem que tenha havido qualquer investigação policial previa que corroborasse com ‘as notícias’ de terceiros desconhecidos dos autos”; (ii) o mandado de busca e apreensão foi “expedido o sem a devida individualização do local a ser diligenciado”; e, por conseguinte, (iii) nulas, por derivação, as “provas obtidas a partir do mandado de busca e apreensão domiciliar”e utilizadas para a condenação.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter satisfativa - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito da irresignação defensiva, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente writ, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente